Tribunal: TJSP
Processo: 2267016-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Penhora de imóvel. 1. Avaliação. Valor do laudo pericial (R$ 566.119,00) impugnado por ambas as partes, que atribuíram valores superiores. Concordância de ambas as partes com o maior valor (R$ 758.000,00), atribuído pela credora. Homologação. Exegese do art. 871, I, do CPC. 2. Excesso de execução, distribuição do produto de eventual leilão e demais questões levantadas

Ementa:
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Penhora de imóvel. 1. Avaliação. Valor do laudo pericial (R$ 566.119,00) impugnado por ambas as partes, que atribuíram valores superiores. Concordância de ambas as partes com o maior valor (R$ 758.000,00), atribuído pela credora. Homologação. Exegese do art. 871, I, do CPC. 2. Excesso de execução, distribuição do produto de eventual leilão e demais questões levantadas pelos executados que se mostram preclusas, prejudicadas e inoportunas, porque já foram apreciadas e extrapolam o objeto da perícia que é a avaliação do imóvel. Recurso parcialmente provido.